Tribunal: STF
Processo: ARE 1493808
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 298, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CORRUPÇÃO PASSIVA " POR 4 [QUATRO] VEZES" (ART. 317, CAPUT, DO CP). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATORIA RECONHECENDO TRÊS PRÁTICAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



    1. Comprovadas, estreme de dúvidas, por meio de procedimento investigatório criminal e da prova testemunhal, a materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 



    2. Mostra-se correta a sentença que, utilizando-se de fundamentação idônea e sem extrapolar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplica a majorante do § 1° do art. 317 do Código Penal e fixa cada dia-multa no patamar de um salário mínimo vigente à época dos fatos, ante a gravidade delitiva e a situação econômica do agente. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; DE MAIS A MAIS, READEQUADA A REPRIMENDA CORPORAL EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO OBJETIVO ADOTADO POR ESTA CORTE E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO AO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 307 e 328).



    No recurso extraordinário (eDOC 335), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e do juiz natural. 



    Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de forma arbitrária e processualmente inadequada, resolveu julgar a presente ação penal quando ainda constava recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, o que estaria a acarretar a nulidade do julgado preferido pela Corte Estadual. 



    Subsidiariamente, assevera que o recorrente preenche todos os requisitos legais para o oferecimento de acordo de não persecução penal, pugnando, assim, para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público, a fim de que a benesse seja ofertada. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 282, 356 e 284 do STF (eDOC 344).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, em 10.06.2024, após a publicação da primeira decisão monocrática por mim proferida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou documentação constando peças complementares ao presente processo, incluindo recurso extraordinário não admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, bem como seu subsequente agravo, o qual passa-se à análise. 



    Em relação à suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Temas 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282, 356 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da incidência da Súmula 284 desta Corte, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente